Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os apelantes formularam pedido de reforma do julgado, repisando integralmente os termos e fundamentos postos na exordial sem apresentarem qualquer argumento hábil capaz de infirmar a sentença proferida nos autos e levar à procedência da apelação manejada.
2. A narrativa dos recorrentes é confusa e não guarda estrita relação lógica com o que restou decidido na sentença, razão pela qual não há motivos para sua reforma.
3. Não há que se falar em rescisão contratual, haja vista, como acertadamente declarado pelo provimento monocrático, sequer há vínculo contratual entre os apelantes e a segunda apelada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.